Tribunal: TJDFT
Processo: 0732466-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
1. Na origem foi concedida (e não revogada) a gratuidade de justiça aos autores (apelantes); desnecessária nova postulação nesta sede.
2. Na origem, os autores/ alimentandos, menores impúberes, representados pela genitora, ajuizaram ação de revisão de alimentos em face do genitor para majorar os alimentos fixados em 30% (trinta por cento) para 50 % dos rendimentos brutos do alimentante. 2.1. Pela sentença recorrida, julgado improcedente o pedido inicial formulado, mantidos os alimentos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos. 2.2. Nesta sede, os alimentandos/apelantes defendem, em síntese, que o valor fixado é manifestamente insuficiente para cobrir suas despesas básicas. E requerem a reforma da sentença para que “sejam majorados os alimentos para o percentual de 50% sobre os rendimentos brutos do apelado”
3. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
4. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).
5. Apesar da expressiva possibilidade de contribuição do alimentante, não se pode afastar a razoabilidade do valor fixado em sentença (30% dos rendimentos brutos auferidos pelo requerente), totalizando R$ 3.784,34 (três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Referido valor corresponde a aproximadamente 78% (setenta e oito por cento) das despesas alegadas, revelando-se suficiente para atender às necessidades dos alimentandos.
6. Ambos os genitores devem contribuir para o sustento dos filhos, observada a capacidade financeira de cada um, não se podendo impor a apenas um deles encargo superior à sua possibilidade contributiva.
7. Recurso conhecido e desprovido.